Tribunal: TJBA
Processo: 8036080-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036080-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JL MURA ADMINISTRADORA INCORPORADORA E CONSTRUTORA DE BENS LTDA

Advogado(s)
:
PRISCILA SALVATORI, NATALIA CAROLINE SULZBACH

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra decisão interlocutória proferida no bojo de Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento de IPTU c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por JL Mura Administradora Incorporadora e Construtora de Bens Ltda., que deferiu a tutela provisória requerida, suspendendo a exigibilidade do IPTU de 2025 mediante depósito judicial com base nos percentuais máximos de reajuste previstos na Lei Municipal nº 624/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do IPTU mediante depósito judicial; (ii) estabelecer se a superveniência da Lei Municipal nº 1.172/2025 seria apta a infirmar a decisão liminar anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC autoriza expressamente a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória, afastando a preliminar contrarrecursal de inadmissibilidade.

A análise do agravo de instrumento limita-se ao juízo de deliberação quanto ao acerto da decisão liminar,
com base nos elementos disponíveis nos autos naquele momento,
vedando-se a apreciação de mérito ou de questões não examinadas pelo juízo de origem.

A decisão agravada encontra amparo no art. 151, II, do CTN, ao condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito judicial dos valores correspondentes, respeitando os percentuais máximos de reajuste previstos em legislação municipal vigente à época do lançamento.

O depósito judicial realizado garante o crédito tributário, afastando risco à arrecadação e conferindo equilíbrio entre os interesses do contribuinte e da Fazenda Pública.

Os autos demonstram indícios de majoração desproporcional do IPTU para o exercício de 2025, com aumentos superiores a 170% em determinados imóveis, o que justifica a concessão da tutela provisória.

A eficácia da Lei Municipal nº 1.172/2025, superveniente à decisão agravada, não pode ser analisada diretamente pelo tribunal nesta fase processual, sob pena de supressão de instância, devendo eventual alegação de perda de objeto ser submetida ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931, 937, VIII e 1.015, I; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes jurisprudenciais no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8036080-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

e como agravada JL MURA ADMINISTRADORA INCORPORADORA E CONSTRUTORA DE BENS LTDA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239